Tribunal: STF
Processo: AI 496978
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO - TERMO INICIAL. O termo
inicial do prazo de dez dias relativo ao agravo de instrumento,
visando a submeter ao Supremo Tribunal Federal ato negativo do juízo
 primeiro de admissibilidade, coincide com a data em que publicada a
 decisão contrária aos interesses do recorrente